Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-66.2021.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002732-66.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR FERREIRA PINTO - CPF: 007.388.301-86 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002732-66.2021.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Ademir Ferreira Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDA NO MEDIDOR. AUMENTO INJUSTIFICADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO. REFATURAMENTO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro do consumo acima da média da consumidora, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, cujo problema não foi solucionado administrativamente e consumidora ainda teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido, em 24/01/2022, além de ter seu nome inserido nos órgãos protetivos em 06/12/2021, de modo que a empresa Reclamada descumpriu a liminar deferida em 02/12/2021, acontecimentos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Da análise dos autos entendo que
não restou demonstrado nos autos a origem dos débitos referente as faturas dos meses de setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021, pois nenhum dos documentos apresentados pela Reclamada demonstra como se chegou a tal valor, de forma a comprovar a legitimidade da cobrança
.
Ademais, o Histórico de Consumo apresentado no id. 77842650, prova que a leitura mensal da unidade consumidora do Reclamante está muito abaixo da fatura sub judice, inclusive após vistoria realizada pela Reclamada em 11/11/2021, a fatura referente ao mês de dezembro/2021 e janeiro/2022, estão dentro da média de consumo.
Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC,
de forma que a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe
”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida nestes autos e:
a)
CONFIRMAR a liminar concedida no Id. 71686625 e, por consequência, a
inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante nas faturas dos meses de Setembro/2021, Outubro/2021 e Novembro/2021
, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de
05 dias úteis
, contados a partir da presente data, bem como o restabelecimento dos serviços;
b)
DETERMINAR o refaturamento das cobranças dos meses de Setembro/2021, Outubro/2021 e Novembro/2021 de acordo com a média dos 03 (três) meses anteriores a Setembro de 2021
, bem como emitir novas faturas com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos;
c)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença; Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022